Tribunal: TCU
Processo: 038.248/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12861/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.248/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alba Valéria da Costa Câmara (CPF XXX.751.697-XX); César da Costa Pereira (CPF XXX.926.617-XX); Elisabete Ferreira Fernandes da Silva (CPF XXX.216.157-XX); Geraldo Warth (CPF XXX.527.787-XX); Henrique de Sousa Carvalho (CPF XXX.783.877-XX); Jorge Dias Guimarães (CPF XXX.508.657-XX); Lúcia de Fátima Rodrigues de Pinho (CPF XXX.915.867-XX); Marcos José de Oliveira (CPF XXX.245.667-XX); Margareth Aparecida de Almada Rocha (CPF XXX.449.427-XX) e Pedro Mitidieri Pacheco de Aguiar (CPF XXX.232.007-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.